Tribunal: TJPA
Processo: 0809597-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809597-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FLAVIO LEONORIO FERREIRA JUNIOR

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ANTÔNIO FLÁVIO LEONORIO FERREIRA JUNIOR contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, revogando liminar que havia deferido medida de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2.

O embargante alega omissão quanto à determinação expressa de restituição do bem, fixação de prazo para devolução e imposição de multa diária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado foi omisso ao não determinar expressamente a restituição do veículo apreendido e se caberia ao órgão julgador de segundo grau fixar prazo e astreintes para cumprimento da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado, ao revogar a liminar de busca e apreensão, restaurou expressamente o status quo ante, o que impõe a devolução do bem ou sua conversão em perdas e danos, nos moldes do art. 520, II, do CPC.

6. A restituição do bem decorre automaticamente da revogação da medida liminar, não sendo necessária determinação expressa adicional.

7. A fixação de prazo, astreintes ou outras medidas executivas é atribuição do juízo de origem, nos termos do art. 516, II, do CPC.

8. Pretensão de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A revogação de liminar de busca e apreensão implica, por si só, o restabelecimento do status quo ante, impondo a devolução do bem ao devedor fiduciante, sendo desnecessária ordem expressa nesse sentido no acórdão. 2. A fixação de prazo e astreintes para cumprimento da decisão cabe ao juízo de origem, não sendo matéria de competência recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 516, II, e 520, II.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809597-22.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ANTÔNIO FLÁVIO LEONORIO FERREIRA JUNIOR

EMBARGADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTÔNIO FLÁVIO LEONORIO FERREIRA JUNIOR
contra o Acórdão (ID 28723263) que, ao conheceu e deu provimento ao seu recurso.

ANTÔNIO FLÁVIO LEONORIO FERREIRA JUNIOR interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que deferiu medida liminar para apreensão do veículo FIAT UNO CIAO 1.0, ano 2021, placa RMP5G18, dado em garantia fiduciária no contrato celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais (id. 26810929), o agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial acostada à exordial indica número de contrato divergente daquele constante na cédula de crédito bancário assinada, inexistindo correlação segura entre os documentos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando-se a consolidação da propriedade do bem em favor do credor e sua subsequente alienação.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso e pela concessão da gratuidade da justiça.

Decisão deferindo o efeito ativo no ID 26949341.

Agravo Interno interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A no ID 27336983 em face da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

Certificado no ID 28030482 que não foram apresentadas contrarrazões.

O feito foi submetido ao colegiado e julgado, com a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial.

2.

Alegação de divergência entre o número do contrato constante na notificação e aquele efetivamente firmado entre as partes, impossibilitando a identificação inequívoca do débito.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada pelo credor é suficiente para constituir em mora o devedor fiduciante quando há divergência entre os números do contrato indicados na notificação e na cédula de crédito bancário firmada.

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n.º 1.132) admite a constituição de mora pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor.
5. Contudo, exige-se correlação clara entre o contrato inadimplido e a notificação. A divergência numérica impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
6. A ausência de identificação segura do débito inviabiliza a liminar de busca e apreensão.
7. Restou demonstrado o perigo de dano na alienação do bem, instrumento de trabalho do agravante.
8. Agravo interno interposto pela instituição financeira restou prejudicado pela perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Revogada a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento
: “1. A notificação extrajudicial que não menciona corretamente o contrato inadimplido não constitui validamente o devedor em mora, impedindo a concessão de liminar em ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.687.722/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 19/12/2018; TJDFT, AI 0751856-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguiar Aguena, 5ª Turma Cível, j. 04/04/2024, DJe 16/04/2024.

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs
Recurso Especial
contra acórdão do TJ/PA que
revogou liminar de busca e apreensão
, sob o fundamento de
divergência entre o número do contrato na notificação extrajudicial e o constante na cédula de crédito bancário
, impedindo a constituição válida da mora.

A recorrente sustenta que a
notificação extrajudicial foi válida
, pois continha outros elementos suficientes para identificação do contrato, como dados pessoais, valor da parcela, vencimento e dados do veículo. Argumenta que há
dissídio jurisprudencial
com decisões de outros tribunais (como o TJSC), que consideram válidas notificações com erro formal no número do contrato quando o conteúdo é suficiente para identificação.

Alega que o recurso é tempestivo, prequestionado, não incide a Súmula 7 do STJ e
possui relevância jurídica
, conforme exigência da EC 125/2022. Por fim, requer o
provimento do recurso
para
restabelecer a liminar de busca e apreensão
e reformar o acórdão recorrido (29000630 - em 07/08/2025).

ANTÔNIO FLÁVIO LEONORIO FERREIRA JUNIOR opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que
revogou a liminar de busca e apreensão
, alegando
omissão
quanto à
determinação expressa de restituição do veículo
, à
fixação de prazo para devolução
e à
imposição de multa diária (astreintes)
em caso de descumprimento.

Afirma que, embora o acórdão tenha restaurado o
status quo ante
,
não fixou medidas concretas
para efetivar a devolução do bem, o que torna a decisão inócua.

Requer que o Tribunal
explicite a obrigação de devolução do veículo, fixe prazo e multa diária de R$ 1.000,00 (limitada à tabela FIPE)
, oficie o juízo de origem e intime pessoalmente o banco agravado para cumprimento.

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A apresentou
resposta aos embargos de declaração
opostos por ANTÔNIO FLÁVIO LEONORIO FERREIRA JUNIOR, argumentando que o embargante tenta
indevidamente reformar o acórdão
por meio de instrumento impróprio.

A instituição afirma que
não há omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão impugnado, requisitos legais para cabimento dos embargos (art. 1.022 do CPC). Alega que a parte apenas expressa
inconformismo com o resultado do julgamento
, o que não justifica o uso desse recurso.

Ao final, requer o
desprovimento dos embargos
e a publicação das intimações em nome de seus patronos, nos termos do CPC.

ANTÔNIO FLÁVIO LEONORIO FERREIRA JUNIOR apresentou
contrarrazões ao Recurso Especial interposto por AYMORÉ CRÉDITO
, sustentando que o recurso é
inadmissível
, pois não atende aos requisitos legais:
não há relevância da matéria federal
,
inexiste dissídio jurisprudencial
e sua análise demandaria
reexame de provas
, vedado pela Súmula 7 do STJ.

No mérito, defende que a
notificação extrajudicial é inválida
, pois menciona número de contrato divergente daquele firmado, impedindo a identificação do débito e configurando
vício substancial na constituição da mora
.

Requer o
não conhecimento
do recurso ou, subsidiariamente, seu
total desprovimento
, com manutenção do acórdão do TJPA que revogou a liminar de busca e apreensão. Solicita ainda
honorários recursais
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Não se verificam os vícios apontados nos presentes embargos declaratórios. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento restrito para suprir obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão quanto a ponto sobre o qual o tribunal devia se pronunciar.

Na espécie, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado quanto à determinação de restituição do bem. Ao revogar a decisão de primeiro grau que havia concedido liminar de busca e apreensão, o acórdão expressamente reconheceu a ausência de constituição válida em mora e, por conseguinte, restaurou o status quo ante, o que, à luz do art. 520, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe a devolução do bem apreendido ou sua conversão em perdas e danos, conforme venha a ser possível no caso concreto.

A menção expressa à revogação da liminar, com retorno ao estado anterior, abrange implicitamente a restituição do veículo ou sua equivalência pecuniária, não sendo necessário comando específico nesse sentido para que produza os efeitos jurídicos devidos.

Ademais, a fixação de prazo, imposição de astreintes e demais medidas de coerção para cumprimento da ordem judicial envolvem atividade executiva, que escapa ao âmbito deste órgão julgador em grau recursal.

Compete ao Juízo de origem a condução dos atos executórios, nos termos do art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive para deliberar sobre meios coercitivos para satisfação da obrigação ou eventual conversão em perdas e danos, de acordo com a efetiva situação fática do cumprimento ou resistência à ordem judicial.

Por fim, a pretensão do embargante de ver explicitadas determinações acessórias e medidas executivas refoge à natureza integrativa dos embargos declaratórios e se revela, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025